Tribunal: TCU
Processo: 009.688/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades em pregões eletrônicos realizados para contratação de serviço de solução de conectividade móvel com fins educacionais.

Inteiro teor:
VISTOS e relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades em pregões eletrônicos sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas, da Secretaria de Educação de Alagoas e do Consórcio de Inovação na Gestão Pública, representando consórcio de municípios de Santa Catarina, para contratação de serviço de solução de conectividade móvel com fins educacionais, para realização e acompanhamento de atividades pedagógicas não presenciais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2 indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, em relação ao Pregão Eletrônico 1/2022 (Consórcio de Inovação na Gestão Pública de municípios de Santa Catarina), ao Pregão Eletrônico 10.667/2022 (Estado de Alagoas), e ao Pregão 1021/2022 (Estado do Amazonas); 9.3 deferir o pedido formulado pelo Procuradores da Agência de Modernização da Gestão de Processos, autarquia estadual vinculada à Secretaria de Estado de Governo do Alagoas, de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020. 9.4. juntar cópia da presente deliberação, bem como das peças 92 e 147 a 150 destes autos, ao TC Processo 022.918/2023-0 , que trata de Solicitação do Congresso Nacional acerca do mesmo tema; 9.5. indeferir o pedido do denunciante para a realização de sustentação oral e para obtenção de cópia de peça sigilosa; 9.6. notificar os interessados e o denunciante acerca desta deliberação; e 9.7. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/92, c/c o art. 236 do Regimento Interno do TCU.